Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE PORÇÕES. DROGA JÁ FRACIONADA E INDIVIDUALMENTE EMBALADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas nas palavras dos policiais; na quantidade de porções (16 porções de cocaína) apreendida na posse direta do acusado e, principalmente, na forma como estas se apresentavam, já fracionadas e individualmente embaladas, indicando que seriam destinadas à difusão ilícita.
2. Conforme jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (cocaína), a pequena quantidade apreendida (6,11g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial.
3. A existência de outras ações penais em curso, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
4. Considerando o quantum da pena fixada, 5 (cinco) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a sua suspensão condicional, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o montante da pena.
6. Recurso parcialmente provido.